Tribunal: TJSP
Processo: 1004123-88.2025.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. ESTABILIDADE GRAVÍDICA. Servidora temporária. Alegação de dispensa em período de estabilidade gestacional. Documentos que comprovam a gravidez, mas não o vínculo funcional, sua vigência ou a data de eventual rescisão. Ônus da prova não cumprido (art. 373, I, do CPC). Ausência de demonstração de dispensa irregular ou ato ilícito. Impossibilidade de reconhecimento da estabilidade e da

Ementa:

APELAÇÃO. ESTABILIDADE GRAVÍDICA. Servidora temporária. Alegação de dispensa em período de estabilidade gestacional. Documentos que comprovam a gravidez, mas não o vínculo funcional, sua vigência ou a data de eventual rescisão. Ônus da prova não cumprido (art. 373, I, do CPC). Ausência de demonstração de dispensa irregular ou ato ilícito. Impossibilidade de reconhecimento da estabilidade e da indenização pretendida. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.